Tribunal: TJSP
Processo: 1012949-83.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Cobrança extrajudicial de dívida por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Aplicação do entendimento firmado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Enunciado no 11 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Cobrança extrajudicial de dívida por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Aplicação do entendimento firmado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Enunciado no 11 – Impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Declaração de inexigibilidade que se afigura de rigor – Danos morais, todavia, não configurados – A inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com apontamento em órgão de proteção ao crédito – Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP, e de demonstração de excesso no ato de cobrança – Sentença reformada – Recurso provido, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.